Tribunal: STJ
Processo: 0299631-90.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707901 - RJ (2024
/0282481-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO
OUTRO NOME
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO GOMES
ADVOGADOS
: CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVADO
: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA
ADVOGADOS
: RODRIGO NOGUEIRA PAIVA - PB018688
MANOEL DE ASSIS MELO NETO - PB017950
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONNHECEU DO RECLAMO E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Quanto à matéria controvertida neste agravo interno, a Corte
1.
de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que não se verifica, no ponto, a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51400873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b45240b9-2614-4c0e-85a5-08a2a8ec262c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b45240b9-2614-4c0e-85a5-08a2a8ec262c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707901 - RJ (2024
/0282481-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO
OUTRO NOME
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO GOMES
ADVOGADOS
: CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVADO
: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA
ADVOGADOS
: RODRIGO NOGUEIRA PAIVA - PB018688
MANOEL DE ASSIS MELO NETO - PB017950
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONNHECEU DO RECLAMO E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Quanto à matéria controvertida neste agravo interno, a Corte
1.
de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide, de modo que não se verifica, no ponto, a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ANDREIA APARECIDA ARAUJO em face da decisão acostada
às fls. 989-996 e-STJ, da lavra deste relator, que conheceu do agravo (art. 1.042 do
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

CPC/15) para dar parcial provimento aos recursos especiais da ora insurgente e da
entidade previdenciária, ante o reconhecimento, em parte, da ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/15.
Os apelos foram deduzidos em desafio ao acórdão de fls. 703-707 e-STJ,
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim
ementado:

Apelação cível. Ação previdenciária. Plano de benefício de previdência
complementar. Pretensão de revisão de pensionamento. Autora que, na
qualidade de ex-cônjuge beneficiária de pensão alimentícia, faz jus à concessão
de pensão por morte nos termos do regimento vigente à época do óbito do
instituidor do benefício. Princípio do
. Incidência da súmula no
tempus regit actum
340 do Superior Tribunal de Justiça e do tema n° 907 firmado pela Egrégia Corte
Especial. Ausência de prova idônea de que a demandante contraiu novas
núpcias. Sentença que se reforma apenas para se dispor que os valores
retroativos devidos à apelada hão de ser descontados da quantia que já lhe fora
paga, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença reformada em parte.
Recursos conhecidos, provido parcialmente o primeiro desprovido o segundo.

Opostos embargos declaratórios (fls. 709-715 e 716-723 e-STJ), restaram
desacolhidos na origem (fls. 742-746 e-STJ).
A demandada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI, então, interpôs recurso especial (fls. 748-783 e-
STJ), com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, arguindo ofensa aos
seguintes dispositivos de lei federal:
artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto não
(a)
sanados os vícios apontados nos aclaratórios;
artigos 18,
e § 2o, e 21 da Lei
(b)
caput
Complementar n. 109/01, sustentando que o participante não era vinculado ao Plano
Previ Futuro, mas sim ao "Plano 1", também vigente à época do óbito, bem como que a
condenação ao pagamento de forma retroativa violaria o equilíbrio financeiro e atuarial
do plano; e,
artigos 186, 927 e 1.708 do CC, aduzindo não ter a autora mais direito
(c)
a qualquer valor, por conviver em união estável com terceiro.
A demandada ANDREIA (fls. 797-808 e-STJ), por sua vez, também com
amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, alegou que o acórdão recorrido
violou os artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto não sanados os vícios apontados
nos aclaratórios.
Contrarrazões às fls. 820-833 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 836-841 e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu ambos os apelos nobres, ensejando a interposição dos respectivos agravos
(art. 1.042 do CPC/15), às fls. 859-899 e 912-925 e-STJ.
Em
julgamento
monocrático,
acolheu-se
parcialmente
ambas
as
insurgências, ante o reconhecimento da alegada negativa de prestação jurisdicional em
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

relação ao tema da coexistência de dois planos de benefícios diferentes - que,
portanto, não teriam se sucedido no tempo.
Ainda no âmbito preliminar, todavia, afastou-se a omissão alegada
por ANDREIA, ora agravante, sobre a ata notarial apresentada em sede de
reconvenção, que comprovaria o fato de que a recorrida JANAÍNA vive em união
estável.
Opostos aclaratórios (fls. 1000-1010 e-STJ), restaram rejeitados (fls. 1026-
1028 e-STJ). Na oportunidade, afastou-se a alegação de omissão sobre o suposto fato
novo, pelos seguintes fundamentos:
não houve expressa arguição de fato novo, mas
(i)
apenas juntada de decisão proferida em autos diversos como reforço argumentativo; (ii)
das razões expostas, não se extrai qualquer superveniente "fato constitutivo,
" (art. 493 do CPC/15);
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito
e,
é inviável a análise de fato novo, suscitado exclusivamente em recurso especial.
(iii)
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 1032-1045 e-STJ)
sustentando, em síntese:
noticiou-se nitidamente um fato novo, que pode, "
(a)
sim, influenciar diretamente no julgamento da presente demanda, com relação ao
", pois a decisão proferida por Juízo
fundamento de negativa de prestação jurisdicional
diverso, supostamente sobre os mesmos fatos e provas, demonstraria que o Tribunal
de origem não analisou minimamente as provas que lhe foram apresentadas;
a
(b)
jurisprudência do STJ admite a análise da fato novo em sede especial que envolva a
segurança jurídica;
a existência da omissão afastada pela decisão monocrática, na
(c)
medida em que
levaria a
a correta análise do arcabouço probatório e da ata notarial
Corte de origem a concluir pela existência da união estável alegada; afirma, ainda, que
a referida ata notarial "além de trazer publicações nas redes sociais, possui afirmações
relevantes do Sr. LINDCLAYSON, que chama a Agravada de esposa e faz menção à
" (fl. 1041 e-STJ).
filha em comum
Impugnação às fls. 1048-1054 e 1055-1066 e-STJ, com pedido de
imposição de honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
insuficientes para derruir a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida,
por seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "
1.
a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
17/11/2021
).
Na hipótese, não houve interposição de recurso, pela parte interessada, em
face do capítulo decisório em que se acolheu, parcialmente, a tese de negativa de
prestação jurisdicional (omissão sobre a alegada coexistência dos dois planos).
Assim, opera-se a preclusão da matéria.
Na sequência, cumpre tratar do suposto fato novo alegado.
2.
Na petição de fls. 973-982 e-STJ, a insurgente noticiou decisão proferida por
Juízo diverso, envolvendo a repartição de benefício do regime próprio dos servidores
públicos (previdência pública), no qual teria sido reconhecida a união estável que
também fora suscitada nestes autos.
Todavia, a simples existência de decisão em sentido diverso por Juízos
diferentes, por mais que seja fato que legislação processual busca evitar, não
configura, por si só, o fato novo de que trata o art. 493 do CPC/15.
A insurgente busca convencer de que, se outro Juízo proferiu decisão
diversa sobre tema, isso
que a decisão prolatada nos
somente pode significar
presentes autos esteja equivocada ou mal fundamentada.
Ora, não há sequer como afirmar que uma das decisões esteja errada -
acolher a pretensão da agravante de que seja considerada equivocada a
menos ainda
deliberação que lhe foi desfavorável.
Cada órgão julgador, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
extrai suas conclusões a partir do acervo probatório que lhe foi apresentado.
Nesta instância especial, todavia, não cabe o exame de questões fáticas ou
de elementos probatórios - de modo que se mostraria absolutamente inviável, ainda
que considerasse possível/adequado/cabível, aferir se o acervo probatório apresentado
a ambos os Juízos foi o mesmo.
Ademais, a decisão proferida na outra demanda, ainda que tenha tratado da
união estável aqui discutida, o fez apenas como fundamento decisório, não produzindo
.
coisa julgada sobre o tema
E, conforme arguido pela parte agravada (fl. 1050 e-STJ):

Com efeito, a decisão do TJDFT, além de se referir a regime previdenciário
distinto (regime próprio de servidor público do GDF, regido por legislação
específica) e não ao regime de previdência complementar privada da PREVI,
não se qualifica como "fato novo" nos termos do art. 493 do CPC.
A situação fática subjacente – a suposta união estável da Agravada – é
preexistente e foi amplamente debatida e analisada pelas instâncias ordinárias
no presente caso PREVI. A decisão do TJDFT representa apenas uma
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

valoração probatória distinta, realizada por outro órgão julgador em outra lide,
não possuindo o condão de vincular ou macular a análise soberana de provas
realizada pelo TJRJ neste feito.

Por qualquer aspecto que se observe, não se verifica
qualquer superveniente "fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
" (art. 493 do CPC/15).
julgamento do mérito
Outrossim, "é inviável a análise de fato novo, suscitado exclusivamente em
recurso especial em face da ausência do indispensável prequestionamento e
" (AgInt no REsp n. 1.847.588/RO, relator Ministro
configurar supressão de instância
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
24/4/2024
Igualmente:
, relator Ministro
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.220/SP
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
9/10/2023
16/10/2023
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.210.235/SP
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/5/2023
17/5/2023
De fato, a jurisprudência deste STJ excepciona esse entendimento em
determinadas circunstâncias como, por exemplo, quando se trata de coisa julgada - o
que, repita-se, não houve nesse caso.
Logo, não há falar em fato novo - e a decisão apresentada não se mostra
apta a interferir no presente julgamento.
Prosseguindo-se ao exame da controvérsia trazida no apelo nobre, deve
3.
ser confirmada a conclusão da deliberação singular, de que não restou demonstrada a
existência de omissão sobre a comprovação de que a recorrida JANAÍNA viveria em
união estável.
Isso porque, nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal superior,
deve ser afastada a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 "na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
" (
, Rel. Ministro
ausência de prestação jurisdicional
RCD no AREsp 1297701/RS
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/08/2018
13/08/2018
No mesmo sentido, vejam-se, a título de exemplo:
,
EDcl no Ag 749.349/DF
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
, Rel. Ministro MARCO
07/08/2018
14/08/2018
AgInt no REsp 1716263/RS
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
07/08/2018
14/08/2018
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AgInt no AREsp 1241784/SP
TURMA, julgado em
, DJe
.
21/06/2018
27/06/2018
A insurgente afirma que a Corte de origem deixado de apreciar a ata notarial
apresentada em sede de reconvenção, que comprovaria a alegada união estável.
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

Todavia, conforme se extrai da leitura dos aclaratórios opostos na origem, a
(indicada como não apreciada pela Corte de origem)
ata notarial
trata, justamente, das
- as quais foram devidamente consideradas no julgamento.
publicações em rede social
Confira-se (fl. 705 e-STJ):

É que, ao contrário do que sustenta a segunda apelante, não restou
satisfatoriamente configurada a união estável imputada à demandante. O fato de
ter gerado uma filha, por si só, não implica reconhecer automaticamente a
convivência duradoura e estabilizada entre a autora e o terceiro apontado como
seu convivente.
– sem que se
Tampouco

postagens aleatórias em rede social
tenha demonstrado qualquer reconhecimento de validade por parte da autora –
constitui elemento robusto para se demonstrar a convivência pública, contínua e
. [grifou-se]
duradoura, com objetivo de compartilhar projetos de vida

Conforme afirmado monocraticamente, somente seria necessário expresso
pronunciamento sobre a ata notarial caso fosse questionada a veracidade das
publicações - o que não é o caso. As publicações, atestadas pela ata notarial, foram
reconhecidas pela Corte de origem, mas consideradas insuficientes para comprovar a
união estável alegada.
No presente agravo interno, a insurgente sustenta que a referida ata notarial
"além de trazer publicações nas redes sociais, possui afirmações relevantes do Sr.
"
LINDCLAYSON, que chama a Agravada de esposa e faz menção à filha em comum
(fl. 1041 e-STJ).
Todavia, à luz de que tudo que foi alegado e decidido nos presentes autos,
resta evidente que as referidas afirmações (de Lindclayson) constituem, também
publicações em redes sociais, registradas em ata notarial - e a insurgente
alegou
nada
no sentido de demonstrar que se tratem de afirmações outras que não aquelas
coletadas na rede social.
E, repita-se, as publicações foram expressamente consideradas pela Corte
de
origem
no
julgamento
-
não
tendo
sido
apresentado
qualquer
argumento minimamente convincente que demonstre qualquer indício de necessidade,
ainda que em tese, de valoração expressa da ata notarial.
As alegações da insurgente, assim, não demonstram a ocorrência de
qualquer vício sobre o tema, motivo pelo qual deve ser afastada,
, a suposta
no ponto
violação ao artigo 1.022 do CPC/15.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada - que
reconhecimento a existência de omissão, apenas, sobre a alegada coexistência dos
dois planos.
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
4.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
No que tange ao pedido de majoração de honorários, formulado pela
5.
agravada, registra-se não ser cabível no presente feito.
Isso porque, a Corte Especial (
, Rel. Ministro
AgInt nos EAREsp 762.075/MT
FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
, DJe
), interpretando o artigo 85, § 11, do CPC/15, firmou o
19/12/2018
07/03/2019
entendimento no sentido de que é cabível a majoração somente quando não conhecido
ou desprovido o recurso (principal), bem como que não há honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, pois não inauguram nova
instância recursal.
No caso, incabível a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11,
do CPC/15, porquanto o recurso especial foi provido parcialmente (fls. 989-996 e-STJ),
e a interposição de agravo interno não inaugura nova instância.
Ademais, determinado novo julgamento na origem, descabe qualquer
análise, nesta fase, acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.
6. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50987022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:53
Código de Controle do Documento: f0dba80a-ad2d-4456-956f-9d75a1969b48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.707.901 / RJ
Número Registro: 2024/0282481-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02996319020218190001 202424503905 2996319020218190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVANTE : ANDREIA APARECIDA ARAUJO
OUTRO
NOME
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO GOMES
ADVOGADOS : CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVADO
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO
OUTRO
NOME
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO GOMES
ADVOGADOS : CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
Documento eletrônico VDA51387504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:36
Código de Controle do Documento: f8598c7d-4b8d-4913-8f96-15d695bea319

KATIA FONSECA KONDA - DF053021
AGRAVADO
: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA
ADVOGADOS : RODRIGO NOGUEIRA PAIVA - PB018688
MANOEL DE ASSIS MELO NETO - PB017950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREIA APARECIDA ARAUJO
OUTRO
NOME
: ANDREIA APARECIDA ARAUJO GOMES
ADVOGADOS : CÁSSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
KATIA FONSECA KONDA - DF053021
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
GUILHERME PERLI GAMA DE ARAUJO - RJ253929
AGRAVADO
: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA
ADVOGADOS : RODRIGO NOGUEIRA PAIVA - PB018688
MANOEL DE ASSIS MELO NETO - PB017950
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:36
Código de Controle do Documento: f8598c7d-4b8d-4913-8f96-15d695bea319